Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008318-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALYSON SPOTT FELIPE - CPF: 068.816.671-75 (APELADO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer com reparação por danos morais e repetição do indébito
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE FORMA ERRÔNEA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DÉBITO ORIGINADO DE OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA – REFATURAMENTO –RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, em sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Assim, devem ser emitidas novas faturas para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2019 de acordo com o medidor correto do imóvel da parte autora/apelada.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008318-05.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALYSON SPOTT FELIPE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com reparação por danos morais e repetição do indébito,
ajuizada por
ALYSON SPOTT FELIPE,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar indevidos os valores cobrados de forma errônea do autor, devendo para tanto a empresa ré elaborar novas faturas com os valores corretos dos anos e meses questionados (janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2019), conforme sentença de ID 115192974.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).

Por fim, condenou a parte ré em custas processuais, bem como honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 115192976) que não há qualquer irregularidade no valor cobrado nas faturas impugnadas (janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2019), pois agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade.

Aduz que os valores foram obtidos do consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada do pagamento das respectivas faturas, bem como que os valores questionados se referem à vistoria de rotina realizada pelos técnicos da concessionária, que constataram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe.

Por fim, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal; os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; o artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90 e requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 115192980).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008318-05.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALYSON SPOTT FELIPE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 115192474) que a parte autora, ora apelada, possui um pequeno salão de cabeleireiro, de onde tira seu sustento e afirmou estar inconformado com a conta de energia elétrica.

Sustentou que ao analisar detidamente o demonstrativo de conta expedido pela empresa ré, teve a indigna surpresa de descobrir que durante 5 anos pagou conta de energia que não era de sua unidade consumidora e sim do denominado “Elias dos Santos”.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação postulando pela revisão do erro, fazendo com que a base de cálculo seja a do consumo da sua unidade consumidora e, que seja condenada a requerida ao pagamento do cobrado ao autor de forma em dobro, bem como que ainda, seja a requerida condenada a indenizar no aporte de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em a título de dano moral.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que a energia paga por ele não é a que passa pelo seu medidor e sim a que passa pelo medidor de terceiro e, conforme demonstrado, o número de série do relógio da sua fatura de energia não era o do padrão do seu imóvel e sim de um terceiro.

Da análise dos autos, verifica-se que o medidor de energia que se encontra em frente ao imóvel do requerente/apelado contém o número de série no 0002471647 (ID 115192478), sendo que nas faturas cobradas o número informado é no 00002527966 (ID 115192483) e, que de acordo com funcionários da concessionária de energia, seu medidor figura na fatura do denominado “Elias dos Santos” (ID 115192474, p.7).

Observa-se, assim, que os valores de consumo das faturas em discussão (janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2019) relativas a medidor não instalado em sua residência se mostram abusivas, eis que aplicadas sem embasamento fático e legal, uma vez que há prova da irregularidade consubstanciada na inversão dos medidores.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão da fatura dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2019, devendo ser observado o medidor correto do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que declarou serem indevidas as faturas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2019 e, consequentemente, a emissão de novas faturas de acordo com o medidor correto do imóvel da parte autora/apelada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022